Tribunal: TJBA
Processo: 8070239-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070239-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE JESUS PINHEIRO

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTERCORRÊNCIA PREVISÍVEL COM RAIZ RESIDUAL. ABANDONO DO TRATAMENTO PELO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro odontológico, consistente na alegação de que a clínica ré teria extraído dentes diversos do contratado e deixado fragmento de raiz na boca do autor. Pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 600,00 a título de danos materiais e R$ 60.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar reparação por danos materiais e morais, diante da alegação de extração de dentes diversos dos contratados e da permanência de raiz residual, em contexto de ausência de provas específicas do erro alegado.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, mas não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito.

4. O autor não apresentou laudo odontológico, parecer de outro profissional, exame de imagem ou outro elemento de prova apto a demonstrar que a ré extraiu dente diverso do contratado.

5. A ficha odontológica e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido corroboram a tese da ré de que o procedimento foi realizado conforme contratado, tendo ocorrido intercorrência previsível na extração da unidade 28, com permanência de raiz residual, a ser removida em consulta posterior.

6. O paciente não retornou à clínica para a conclusão do tratamento nem registrou reclamação administrativa, configurando abandono do tratamento por culpa exclusiva do consumidor.

7. A permanência de raiz residual, comunicada ao paciente com agendamento de retorno sem custo adicional, não constitui erro odontológico, mas intercorrência previsível e informada, não ensejando dever de indenizar.

8. O único elemento de prova produzido pelo autor, depoimento de sua companheira, ouvida como declarante, é insuficiente para configurar prova mínima das alegações da inicial.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8070239-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERTO DE JESUS PINHEIRO
e como apelado
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .